Tribunal: STF
Processo: ADI 7881
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DE RETIRADA DA AÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO N. 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  INDEFERIMENTO. 
Relatório 
1. Em 11.5.2026, foi determinada a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 22.5.2026.  

2. Em 15.5.2026, pela Petição/STF n. 64.768/2026, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE, na condição de amicus curiae, requer “seja concedido destaque ao presente feito, com a retirada do julgamento do ambiente virtual e sua submissão ao julgamento presencial pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, doc. 107).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à requerente.

4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.

Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:	
“Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
 Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 

5. Na espécie vertente, a intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional com informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica. 

A condição processual de amicus curiae não dota a entidade da qualidade de parte no processo, a permitir pedidos sobre a tramitação da ação, menos ainda a retirada da ação da pauta virtual de julgamento, o que esbarra no interesse das partes e da jurisdição.

Não há fundamento jurídico válido para a requerente se opor ao julgamento virtual. A parte pode requerer destaque, não o amicus curiae, pela singela circunstância de que, nesse papel, o que lhe cumpre é colaborar com o Supremo Tribunal, e não influir na pauta ou forma de julgar, por não ser modo de colaboração, mas de injunção. 

Patente é, assim, a inadequação do requerimento formulado.

6. Convencida de que a mora no julgamento de uma ação em curso não interessa à parte nem à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado pelo Supremo Tribunal Federal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.

Ressalte-se que eventuais dados a serem considerados podem ser trazidos como memoriais ou parecer, impedindo-se tumultos ou demasias processuais, que não contribuem para o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo.

7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da sessão virtual.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora